Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ETEVALDO DE CASTRO SOUZA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0001481-55.2012.8.07.0018) requerido por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido do agravante/executado de recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 44140793), o agravante/executado alega, em síntese, que a decisão agravada é conflitante com a sentença de procedência proferida nos autos da ação de usucapião n.° 0002218-58.2012.8.07.0018, da qual é parte interessada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento. Preparo aos ID’s 44140805 e 44140806. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, prelecionam os arts. 18, caput, e 506, ambos do Código de Processo Civil, respectivamente, que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” e que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. No caso, como muito bem salientado pelo Juízo a quo, a sentença proferida em autos distintos, em favor de terceiro que não é parte do processo de origem, não tem o condão de desconstituir o título judicial exequendo, cabendo ao interessado, conforme o caso, buscar a sua desconstituição na via adequada. Ademais, é de se destacar que a questão acerca da ausência de prejudicialidade externa decorrente da citada ação de usucapião já foi definitivamente julgada por esta Corte, estando, portanto, coberta pelo manto da preclusão. Confira-se a propósito, a ementa do julgado em questão: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO IMEDIATA E DIRETA DELINEADA NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa é uma faculdade do juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes TJDFT. 2. O ajuizamento de ação de usucapião, por si só, não tem o condão de determinar a suspensão do cumprimento de sentença se não demonstrada de forma fundamentada a relação de prejudicialidade direta, imediata e externa, que daria ensejo à possível suspensão do processo, faculdade do juízo diante da dinâmica de resolução da casuística da controvérsia jurídica estabelecida nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621554, 07169778820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora